Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANO MORAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. TRANSMISSIBILIDADE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o plano de saúde a autorizar a cobertura de medicamento para tratamento contra o câncer, além de reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00. 1.1. No apelo, a operadora de saúde alega estar o serviço de assistência de medicamento excluído daqueles disponibilizados pelo plano de saúde, além de não se enquadrar no Rol de procedimentos obrigatórios e nas diretrizes de utilização (DUT) definidos pela ANS. Ao final, defende que a recusa de prestação de serviço quando embasada em normas contratuais e na legislação vigente não enseja dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em (i) aferir a regularidade do polo ativo da lide, em razão do falecimento da autora, (ii) analisar a negativa da operadora de saúde em fornecer medicamento antineoplásico para tratamento oncológico, assim como (iii) averiguar se a negativa é capaz de ensejar reparação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o falecimento da parte autora sobreveio após a sentença de mérito, a qual determinou o custeio do tratamento médico, desde o deferimento da liminar, acrescido da condenação ao pagamento de danos morais. 3.1. Assim, considerando ser transmissível aos herdeiros o direito a indenização por danos morais (art. 12 e 943, do CC), não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, a qual deve ser substituída pelos sucessores (art. 75 e 110, do CPC), regularmente habilitados no polo ativo da lide ainda na origem, nos termos do art. 687 do CPC.
4. De acordo com os autos, a autora possui diagnóstico de “Adenocarcinoma colorretal metastático", tendo sido indicado pelo médico assistente tratamento oncológico com o medicamento requerido nos autos, em razão da falha terapêutica de medicações anteriores. 4.1. No entanto, o fornecimento do medicamento foi negado sob a justificativa de o tratamento não se enquadrar no Rol de procedimentos obrigatórios e nas diretrizes de utilização (DUT) definidos pela ANS. 4.2. Sobre o tema, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;” 4.3. Do mesmo modo, a Lei n° 14.454/22, ao dispor sobre os planos de assistência à saúde, ao alterar a Lei 9.656/98, também estabeleceu critérios permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo a autorização para cobertura quando exista comprovação da eficácia ou recomendação pelo Conitec, ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde. 4.4. Nesse particular, o plano de saúde não apontou existir substituto terapêutico no Rol da ANS e não se tratar de tecnologia experimental, haja vista ser recomendado por estudo científico indicado em relatório médico, possuindo comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.5. Ademais, particularmente em relação ao fornecimento de medicamentos antineoplásicos, exclusivo para tratamento de câncer, conforme hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedada a negativa pelo plano de saúde. 4.6. Precedente: “A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa”. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.982.726/SP, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024.)
5. No caso, os danos morais não decorrem do mero descumprimento contratual. Ademais, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 5.1. Com efeito, evidente dano extraordinário aos atributos da personalidade da autora, o qual justifica uma condenação por dano moral. Isso decorre não apenas da perda de seu tempo na tentativa de obter a autorização do medicamento pelo réu, mas também da situação angustiante na qual submetida para realizar o tratamento médico contra o câncer. 5.2. Assim, a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. O abalo psicológico da autora, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 5.3. Considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Considerando ser transmissível aos herdeiros o direito a indenização por danos morais (art. 12 e 943, do CC), não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, a qual deve ser substituída pelos sucessores (art. 75 e 110, do CPC), a serem habilitados no polo ativo da lide, nos termos do art. 687 do CPC. 2. Além de o plano de saúde não apontar existir substituto terapêutico, não se tratar de tecnologia experimental, haja vista ser recomendado por estudo científico indicado em relatório médico, possuindo comprovação da eficácia, deve haver o fornecimento do tratamento médico, mesmo quando não se enquadrar no Rol de procedimentos obrigatórios definidos pela ANS. 3. A negativa de custeio de tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, resultando em agravamento de abalo psicológico existente em razão do enfrentamento da doença, ensejando reparação por danos morais”.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, §13, da Lei n° 14.454/22; art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Esp n. 1.692.938/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/5/2021. TJDFT: 07212607220238070016, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/3/2024.